Tribunal: TJPA
Processo: 0001710-89.2014.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001710-89.2014.8.14.0037

RECORRENTE: ADELSON RABELO PEDROSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.

121, §2º, INCS. II E IV,
DO CPB. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE CARREADOS AOS AUTOS. FASE PROCESSUAL QUE RECLAMA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em impronúncia, sob o fundamento da excludente de ilicitude da legítima defesa, quando restarem evidenciados nos autos a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitivas, exatamente como se verifica no caso vertente.

2.
Ademais, a tese da

legítima

defesa

exige

prova

plena

e

incontestável

para

a

sua

aplicação,

sob

pena

de caracterizar

usurpação

da competência

do

júri.

3.
Por fim, resta incontroverso que a
decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o

convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato
e
da existência de indícios suficientes de

autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma

condenação, já que na fase atual prevalece o princípio
in dubio pro societate.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Adelson Rabelo Pedroso,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. José Gomes de Araújo Filho, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB.

Narra a denúncia, à ID 19957622
, que:

“... na madrugada de 21 de março de 2014, o denunciado, utilizando uma arma de fogo tipo espingarda, assassinou a vítima, seu irmão ADRIELSON RABELO RAPOSO com um tiro a queima roupa.

Consta que o denunciado e a vítima estavam desde o dia anterior ingerindo bebida alcoólica em um bar na Comunidade de Alambique, na zona rural deste Município, e passaram a discutir, tendo a vítima chamado o denunciado para briga.

Neste momento, o ora denunciado entrou na residência, pegou a arma de fogo, dirigiu-se novamente ao local onde a vítima se encontrava e desferiu um disparo à queima roupa.

Ao constatar o óbito da vítima no local, o denunciado deixou a arma do crime em cima da mesa, disse para ninguém mexer na arma e nem no corpo da vítima, pegou as chaves da motocicleta e o valor de R$ 50,00 do bolso da vítima e se evadiu do local, dizendo que se apresentaria à Polícia na cidade de Óbidos.

À autoridade policial, o denunciado confessou os fatos, alegando que agiu em legítima defesa.

DO DIREITO

A ação praticada pelo denunciado, conforme acima narrado, representa o crime de homicídio, que consta do art. 121 § 2° III do Código Penal, por estar demonstrada a crueldade utilizada na prática do crime.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

A prova da autoria e da materialidade do delito está consubstanciado nos depoimentos das testemunhas, na confissão do denunciado, e no laudo de fl. 14”.

Em razões recursais
,
à ID 19957678
, pugna a defesa, em tese única, pela impronúncia do Recorrente, sob o fundamento de ter agido sob manto de excludente da legítima defesa, vez que buscou apenas se defender e proteger seu patrimônio e sua própria vida.

Em contrarrazões, à ID 19957682
, o RMP de 1º Grau, Dr. Carlos Fernando Cruz da Silva, pugna pelo conhecimento e improvimento do Recurso.

Em despacho, à ID 19957684
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, o recurso.

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal brasileiro alegando que sua impronúncia se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se induvidosamente demonstrada por meio do Auto de Exame de Corpo de Delito,
à ID 19957621
, o qual atesta como causa da morte da vítima Andreilson Rabelo Pedroso “
ferimento por arma de fogo no tórax
”, por meio cruel com tiro à queima roupa.

Já acerca dos indícios de autoria delitiva, observa-se que o Magistrado primevo, em seu
decisum,
que, aliás, tem fé púbica, foi categórico em afirmar que diante dos elementos constantes do conjunto probatório, inclusive da própria manifestação do acusado em seu interrogatório, ora Recorrente, estes restam suficientes demonstrados, suficientes a ensejar a decisão atacada, consoante art. 413 do CPPB.

Dessa forma, diante da

prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é

precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as provas estão uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. (...). PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I; II e III. (...);

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes;

V - (...). VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Verifica-se, portanto, que a decisão ora guerreada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão ora atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024